Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DAS QUANTIAS BLOQUEADAS. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de liberação de valores penhorados em contas bancárias da executada, sob o fundamento de que as quantias bloqueadas seriam oriundas de aposentadoria por tempo de contribuição e pensão por morte, reputadas impenhoráveis nos termos do art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se os valores constritos nas contas da agravante possuem natureza alimentar, por decorrerem de proventos de aposentadoria e pensão; e (ii) estabelecer se, ausente prova do nexo entre os bloqueios e tais verbas, deve ser afastada a penhora ou mitigada a constrição para preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC protege, em regra, apenas as verbas remuneratórias, proventos e pensões necessários à subsistência digna do devedor e de sua família, admitindo mitigação excepcional desde que preservado o mínimo existencial.
4. A flexibilização da regra de impenhorabilidade exige demonstração concreta de que os valores bloqueados decorrem efetivamente de verba alimentar e de que a constrição compromete a dignidade do executado.
5. A agravante não se desincumbe do ônus de comprovar que os valores bloqueados nas contas do Banco C6 S/A, Nu Pagamentos e Itaú Unibanco S/A sejam oriundos diretamente de seus proventos de aposentadoria e pensão.
6. Os bloqueios realizados nas contas do Banco C6 S/A e do Nu Pagamentos recaem sobre instituições diversas daquelas em que a agravante recebe aposentadoria e pensão, sem prova de transferência das verbas alimentares para essas contas
7. A proteção legal não alcança, de forma automática, todo o saldo existente em conta bancária na qual são depositados proventos, mas apenas os valores que conservam natureza alimentar, não abrangendo saldo remanescente ou reserva de capital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC exige prova de que a quantia bloqueada decorre efetivamente de aposentadoria, pensão ou outra verba alimentar. 2. A proteção legal não se estende automaticamente a todo saldo mantido em conta bancária que receba proventos, especialmente quando há movimentações estranhas à fonte alimentar ou transferência para aplicações. 3. É admissível a manutenção da penhora quando o executado não comprova o nexo entre os valores constritos e as verbas protegidas, desde que preservada a análise do caso concreto à luz do mínimo existencial.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 300, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.230.060/PR, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28.04.2014; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.847.365/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020, DJe 13.08.2020; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018; TJDFT, Acórdão 1280096, 0719496-07.2020.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 02.09.2020, DJE 15.09.2020; TJDFT, Acórdão 943033, 20160020012025AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20.04.2016, DJE 31.05.2016; TJDFT, Acórdão 1437750, 0717033-24.2022.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 13.07.2022, DJE 25.07.2022; TJDFT, Acórdão 1434765, 0700665-37.2022.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29.06.2022, DJE 12.07.2022; TJDFT, Acórdão 1344220, 0728970-02.2020.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.05.2021, DJE 09.06.2021.